Tribunal: TJDFT
Processo: 0024982-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024982-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLARA CANGIRANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEONOR DO SOCORRO CANGIRANA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se por mais 60 (sessenta) dias o cumprimento da decisão ID 28838013. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac